Tribunal: TJDFT
Processo: 0710619-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Conduta infracional consistente em exercer, no dia 27.5.2021, por volta das 5h50, na DF-001, EPCT, Km 079, próximo ao CFAP, em Taguatinga/DF, transporte irregular de passageiros sem o preenchimento das condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, art. 47).

II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policial militar e passageira) e nos demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 078812-2021– ID 35444191). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas J.B.N.M. e W.P.M.A., as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado, estava a exercer transporte irregular de passageiros (cobrava deles o valor de R$ 7,50), sem preencher as condições legais ao exercício da atividade (IDs 35444717 e 35444718, e IDs 35444744 e 35444745).

III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.

IV. Concernente à comprovação da reiteração dos atos infracionais, o denunciado afirmou, em sede investigativa, que “fazia o transporte de Taguatinga para Águas Lindas, cobrando o valor de R$ 7,50” (ID 35444191, p. 2). Além disso, existem sete termos circunstanciados instaurados contra o recorrido por idêntica conduta (ID 35444196), o que constitui indicativo de não se tratar de ato isolado o ora analisado nos presentes autos.

V. É de se pontuar, ainda, a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias.

VI. O argumento de incidência do princípio da intervenção mínima é inaplicável ao caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 1175522, DJE: 11.6.2019; 1a T. Recursal, acórdão 1158833, DJE: 22.3.2019.

VII. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização (“transporte pirata”), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175).

VIII. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Daniel da Silva Sousa como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).

IX. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, a culpabilidade é ínfima. As circunstâncias, as consequências e os motivos da infração penal são inerentes ao tipo penal. A personalidade do recorrido não foi devidamente investigada. Em relação aos antecedentes, o acusado ostenta anotação penal com trânsito em julgado em sua folha de registros criminais (ID 35444754, p. 2), a qual, todavia, será valorada na etapa intermediária, para fins de reincidência. Assim, é de se fixar a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, em razão de o acusado ter confirmado, na fase investigativa, a veracidade dos fatos narrados na denúncia, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual, diante da concomitante existência da agravante da reincidência, faz com que ambas as circunstâncias genéricas resultem compensadas, à míngua de concreta preponderância de qualquer delas. Desse modo, fixa-lhe a reprimenda em 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual é tornada definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase.

X. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em atenção à condição de reincidente do acusado (CP, art. 33, § 2o, alíneas "c" e "b"). Incabível, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência (CP, artigos 44 e 77).

XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei 3.688/41, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgada, comunique-se aos órgãos responsáveis pelo cumprimento da pena.